Tribunal: TJBA
Processo: 0072229-96.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0072229-96.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Diogenes Assuncao de Jesus e outros

Advogado(s): RUI SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DE MAJORANTE REJEITADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, DE OFÍCIO, EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por DIÓGENES ASSUNÇÃO DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Salvador/BA, que o condenou à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A Defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a desclassificação para o delito do art. 14 da Lei 10.826/2003 e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003; (iii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iv) determinar se é cabível o conhecimento do pedido de justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de concessão da justiça gratuita não é conhecido, pois a competência para sua análise é do Juízo das Execuções Penais, conforme previsto no art. 804 do CPP e jurisprudência do STJ.

4. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas pelos autos de apreensão e reconhecimento, pelas declarações firmes da vítima em sede policial e judicial, pela confissão extrajudicial do Apelante e pelos depoimentos consistentes das testemunhas policiais, que prenderam em flagrante o Recorrente e mais dois indivíduos, abordando-os após descerem do carro do taxista ofendido.

5. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme entendimento pacificado do STJ.

6. Os depoimentos prestados por policiais civis que realizaram a prisão em flagrante são idôneos para fundamentar a condenação, quando colhidos sob o crivo do contraditório e compatíveis com os demais elementos dos autos.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo revela-se isolada e desprovida de verossimilhança diante da robusta prova produzida nos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

8. Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas, uma vez comprovada a atuação conjunta e coordenada entre os agentes, o que caracteriza coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

9. A desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo é inaplicável, pois as armas foram utilizadas para intimidar a vítima e viabilizar o roubo, evidenciando o dolo voltado à subtração patrimonial.

10. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, o Juízo entendeu pela inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Não obstante, considerando que o réu confessou o delito perante a Autoridade Policial, ainda que tenha, em Juízo, alterado a sua versão dos fatos, faz-se necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem reflexos, contudo, na dosimetria da pena, que na primeira fase já foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Finalmente, mantém-se a majoração da pena em 2/5 na terceira fase, eis que realizada com fundamentação concreta quanto à gravidade das três majorantes reconhecidas.

11. Por outro lado, o redimensionamento de ofício da pena de multa, de 150 para 14 dias-multa, é adequado, em respeito ao princípio da simetria, mantendo-se inalteradas as demais sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento:

1. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, são aptos a embasar a condenação penal, desde que coerentes com as demais provas.

3. A negativa isolada de autoria pelo réu, dissociada dos demais elementos de convicção, não é suficiente para justificar absolvição.

4. Havendo confissão do recorrente na seara extrajudicial, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem haver, no caso, reflexos na dosimetria da pena, em observância à Súmula 231 do STJ.

5. É legítima a majoração da pena acima do mínimo legal no concurso de majorantes do roubo, desde que haja fundamentação concreta que demonstre a especial gravidade das circunstâncias.

6. A pena de multa deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, podendo ser redimensionada de ofício em casos de descompasso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 50, 59, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, incisos I, II e V; CPP, arts. 386, VII, 804; CPC/2015, art. 98; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, HC n. 475.694/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/04/2019, DJe 30/04/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/05/2023, DJe 23/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0072229-96.2007.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
DIÓGENES ASSUNÇÃO DE JESUS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando, de ofício, a sanção pecuniária
para
14 (catorze) dias-multa,
em homenagem ao princípio da simetria,
ao passo que, igualmente de ofício, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos no montante de pena aplicado,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05